Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao autor provar as alegações atinentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2. Com base nos documentos acostados aos autos, a Autora demonstrou a avença firmada entre as partes, a contraprestação devida, bem como a prestação de serviços. 2.1. A Ré, em contestação, não impugnou o cumprimento do contrato pela ora Apelada, se limitando a alegar que a Autora isentou a Ré de pagar honorários contábeis em razão do contrato de cessão de uso de parte de imóvel comercial.
3. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a efetiva isenção supostamente concedida pela Autora, não havendo nos autos qualquer documento que ateste a renúncia aos honorários pactuados, ou qualquer outra causa que aponte a manifestação da vontade da parte Autora nesse sentido.
4. Não obstante existir comprovação da cessão do imóvel, não há no documento qualquer cláusula que afirme a isenção de pagamento, tampouco indicação de que ambos os contratos tenham alguma conexão entre si.
5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem em 10% foram majorados para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem.
6. Apelação cível conhecida e não provida.